Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-55.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso Inominado. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Fraude. Cartão de crédito. Compra. Utilização. Senha. Chip. Comprovada. Falha no serviço prestado. Ausência. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: a) declarar a inexigibilidade do débito relativo à transação de R$ 3.048,00 realizada em 15/10/2024 em nome de "MR REPRESENTACOES E" e b) condenar a ré a restituir ao autor o valor integral da compra fraudulenta no montante total de R$ 3.048,00 (três mil e quarenta e oito reais), abrangendo tanto as parcelas já pagas quanto as vincendas, corrigido monetariamente pelo IPCA a contar da data da transação (15/10/2024), e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024).
2. Em suas razões recursais (ID 75293930), o réu, ora recorrente, defende que as operações foram realizadas com informações do cartão magnético, as quais apenas a parte recorrida tem acesso, de modo que a operação foi regular e idônea, inexistindo qualquer indício ou prova de falha na prestação de serviço. Argumenta que, diferentemente do alegado na sentença recorrida, apurou-se que durante o processo de aprovação e solicitação enviada pelo estabelecimento, não houve quaisquer erros ou anomalias no sistema de segurança da NuPag. Defende que, como não verificada a existência de fraude, a NuPag não possuía autonomia para cancelar a compra, atuando apenas como meio de pagamento. Aponta que a administradora do cartão entrou em contato com o estabelecimento comercial, que informou não ter sido procurado pela parte Recorrida para contestar o descumprimento do serviço contratado, razão pela qual entendeu que a cobrança deveria ser mantida. Além disso, prossegue o recorrente, a bandeira do cartão verificou que a transação ocorreu mediante a inserção do cartão físico com chip, bem como a aposição de senha pessoal e intransferível de 4 (quatro) dígitos, motivo pelo qual encerrou a disputa em favor do estabelecimento comercial, sendo reapresentada a cobrança em sua fatura no mês subsequente. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que reformada a sentença de modo a julgar totalmente improcedentes os pedidos indenizatórios.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 75293935), nas quais a parte recorrida requer a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do banco réu sobre os danos materiais sofridos pelo autor.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
8. Compulsando os autos, verifica-se que foi realizada uma compra com utilização do cartão de crédito e senha do recorrido no dia 15/10/24, na loja “Mrrepresentacoese” e no valor de R$ 3.048,00 (três mil e quarenta e oito reais) (ID 75293918, pág. 7).
9. Nesse contexto, revela-se que a situação narrada se trata de culpa exclusiva do autor.
10. O cartão e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. (REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017).
11. Não há nos autos indícios contundentes de fraude, haja vista que, além de se tratar de apenas uma transação, não restou comprovado que o valor destoa do padrão de consumo do cliente. A argumentação do autor no sentido de que não se encontrava na loja no momento da compra, fato que seria comprovado pelo registro de ponto eletrônico, não demonstra, por si só, indício de fraude, haja vista que a compra pode ter sido realizada por meio de máquina portátil de cartão de crédito ou mesmo por outra pessoa de posse de seu cartão e senha.
12. Houve, portanto, negligência do autor na operação, pois, como se extrai dos autos, a operação foi realizada por meio da utilização de cartão com chip e senha, o que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atrai a responsabilidade do consumidor sobre os danos causados: (...) 2. Conforme entendimento deste Superior Tribunal "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista" (REsp 1.633.785/SP, TERCEIRA TURMA, DJe 30/10/2017) (...) (AgInt no REsp n. 1.855.695/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).
13. Nesse sentido: Acórdão 1908706, 0735311-88.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.
14. Desse modo, a reforma da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula no 479; REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017; AgInt no REsp n. 1.855.695/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020. TJDFT: Acórdão 1908706, 0735311-88.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.